Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. AFRONTA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. II - LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO MANEJADA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPEDITIVA DE SUBLOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS ATENDIDOS. SUBLOCAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUBLOCADOR. FALTA DE CONDIÇÃO DE AÇÃO NÃO VERIFICADA RELATIVAMENTE AO TITULAR DA EMPRESA QUE OCUPA O IMÓVEL LOCADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HIPÓTESE INOCORRENTE. AUTOR VITORIOSO EM PARCELA DOS PEDIDOS QUE DEDUZIU. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MAS NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça de defesa não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. De acordo com o art. 13 da Lei 8.245/91, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. O § 1o do referido dispositivo legal ressalta que sequer se presume o consentimento do locador por eventual demora em manifestar formalmente a sua posição quanto à sublocação, sendo necessária, assim, a autorização por escrito do ato.
3. A legitimação passiva deve ser analisada com base nos elementos contidos na lide. Caso concreto em que o locatário faleceu e sua esposa subrogou-se nos direitos e obrigações contratuais e, sem autorização formalizada pelo locador, deixou na administração do imóvel o réu/apelante na qualidade de sublocatário.
4. Demonstrada a titularidade da empresa pelo réu/apelante e a existência de relação jurídica entre as partes, ainda que informal, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva.
5. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, o que não se verifica em relação ao réu/apelante ao apresentar suas defesas e razões de recurso no presente feito.
6. Ônus sucumbenciais. Reforma parcial da sentença que coloca o autor/apelado como vencido em parte mínima das pretensões que deduziu, quando em verdade sucumbiu em parte considerável do pedido, pois julgado improcedente a pretensão indenizatória.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados.